Tribunal: TJSP
Processo: 1002166-34.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA. Reconhecimento de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002166-34.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SILVIA
CRISTINA PEIXOTO LUIZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002166-34.2019.8.26.0224 -Voto no 17765
2
VOTO No 17765
Apelação: 1002166-34.2019.8.26.0224
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelante: Silvia Cristina Peixoto Luiz de Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE
DO
TRABALHO

AUXÍLIO-DOENÇA.
Reconhecimento de incapacidade laborativa decorrente de
acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente
afasta a existência de lesão incapacitante. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem
acidentária. Recurso improvido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 292/294,
que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a
autora interpôs recurso de apelação.
Sustenta a apelante que durante a sua vida laboral,
sempre trabalhou em linha de produção e na última empresa Eletromecânica Dyna
S.A., por oito anos como operadora de produção, com a realização de movimentos
repetitivos adquiriu LER/DORT nos ombros, cotovelos e punhos e ajuizou demanda
anterior, sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-doença. Alega que a
documentação médica comprova que é portadora que males que a incapacitam,
não sendo razoável aceitar que seu afastamento do trabalho faça seu quadro
regredir apenas com tratamento ambulatorial. Afirma que seu estado de saúde não
se alterou até a data de sua aposentadoria por tempo de contribuição em 2018,
fazendo jus ao recebimento de auxílio-doença entre a alta médica em 2017 e o
início de sua aposentadoria em 2018. Pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002166-34.2019.8.26.0224 -Voto no 17765
3
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como
operadora de produção, na empresa Eletromecânica Dyna S.A., com a realização de
movimentos repetitivos, com carregamento de peso, adquiriu LER/DORT nos
membros superiores, o que reduziu a sua capacidade laborativa. Destaca que nos
autos do processo n. 0044831-63.2011-8.2.0224 restou reconhecida sua
incapacidade parcial e temporária, sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-
doença (acórdão fls. 99/106), a partir de 29/11/2007; todavia, foi convocada para
realização de perícia junto à autarquia, e o seu benefício foi cessado em
24/04/2017, porque o perito entendeu que havia recuperado sua capacidade
laboral. Entende que faz jus ao recebimento de auxílio-doença entre a alta médica e
o início de sua aposentadoria.
Em 07/12/2018, o INSS lhe concedeu o direito ao
recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição (fls. 186).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 270/279).
Pelo exame físico dos membros superiores, o perito
evidenciou trofismo e circunferências dos braços simétricas e preservadas, sem
atrofia, retrações ou edemas. A mobilidade do ombro e cotovelo não apresentava
qualquer limitação funcional aos movimentos ativos e passivos. Os testes de Neer,
Jobe, Cozen e Mills restaram negativos. Os punhos, mãos e dedos não
apresentavam alterações quanto à amplitude de movimento, tanto à mobilização
ativa e passiva. Sem dor a mobilização articular dos punhos e dos dedos. A preensão
estava sem alterações.
Explicou o louvado que a pericianda apresenta
sintomas de dores difusas nos membros superiores, mas clinicamente não há
hipotrofia muscular, limitações articulares, déficit neurológico ou alteração da
temperatura que denote comprometimento do aparelho locomotor.
Destaca que pelos laudos dos exames de imagem
apresentados há um quadro degenerativo articular, compatível com a idade da
pericianda, e inflamatório nos tendões dos ombros, cotovelos e punhos, que são
alterações temporárias, afirmando que o exame clínico é insubstituível e soberano
na definição da doença.
Concluiu o jurisperito que não há qualquer elemento
pericial objetivo no exame clínico que denote deficiência ortopédica, não havendo
que se falar em incapacidade laboral.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002166-34.2019.8.26.0224 -Voto no 17765
4
Pois bem.
Em que pese o inconformismo da apelante, é o caso de
se manter a improcedência da ação.
Com efeito, constata-se que o laudo médico pericial
analisou de forma satisfatória o quadro clínico da obreira, trazendo ao julgador a
segurança necessária para adotá-lo com subsídio para a decisão.
Desse modo, segura a prova técnica, que não
constatou atrofias, deformidades ou qualquer outra anormalidade que pudesse
ensejar uma redução da capacidade laborativa, de modo que são inafastáveis suas
conclusões.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões.
Infere-se que os demais documentos médicos foram
considerados pelo médico e mesmo assim não impediram a formação de sua
conclusão no sentido adotado.
Ora,
o
perito
judicial
explicou
de
forma
absolutamente clara que os achados dos exames complementares não são
soberanos e devem ser analisados conjuntamente com o exame físico, o qual não
encontrou lesões incapacitantes.
Portanto, malgrado o juiz não esteja adstrito ao laudo
pericial, no caso em tela, a prova técnica, frise-se, analisou de forma satisfatória o
quadro clínico da obreira, mostrando-se suficiente para o deslinde da controvérsia
e, em que pese os argumentos trazidos, não há nos autos elementos capazes de
infirmar as conclusões oficiais, as quais devem prevalecer.
Assim, infere-se que após o longo período de
tratamento recuperou sua capacidade laboral.
Não é demais mencionar que o gozo anterior de
auxílio-doença em nada implica no reconhecimento de incapacidade permanente
para o trabalho.
Muito ao revés, a razão do deferimento de auxílio-
doença consiste rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador
o afastamento das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de
moléstia ou acidente que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do
benefício e a partir das considerações esposadas na perícia, conclui-se pelo êxito no
tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002166-34.2019.8.26.0224 -Voto no 17765
5
Sendo assim, não pode a autora se basear em
documentos médicos que foram considerados para a concessão do benefício em
período pretérito para fazer crer que continuou incapacitada mesmo após o perito
do INSS e o perito do juízo terem constatado ausência de incapacidade
Logo, ficou caracterizado que a apelante não tem
comprometimento na sua saúde laboral, o que afasta a concessão de qualquer
benefício acidentário.
Do exposto, sublinhe-se que o direito acidentário tem
por objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da
capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência pretérita de moléstias não importa,
necessariamente, direito ao gozo de benefício. Para tanto, mostra-se necessária a
demonstração da existência de incapacidade laborativa relacionada ao trabalho, o
que não se passou na espécie, de forma que não se desincumbiu de seu ônus
probatório.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator